Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720109-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA TATIANE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO PRISCILA TATIANE DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida por BANCO ITAUCARD S.A., com o seguinte teor: “Veículo: FIAT/TORO - Ano: 2019 - Cor: PRATA - Placa: PBY2714 - RENAVAM: 01217058408 - CHASSI: 98822611BLKD07223. Requerido(a): PRISCILA TATIANE DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 30.714.043/0001-08 Endereço: Avenida Recanto Quadra 300, n 300, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72620-159 1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo lastreada no Decreto-Lei n.o 911, de 1969. 2. Recebo a petição de emenda à inicial (IDs 86585518). 3. A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 81952073). 4. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. O bem deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. 6. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para conhecimento da presente ação e intime-se para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. 7. Desde já, cientifico que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (STF - RE 382.928/MG). 8. Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052/MG). 9. Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). 10. Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. 11. Promova-se a inserção das restrições do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). 12. No mais, considerando a documentação apresentada (ID 84248206), defiro a gratuidade de justiça à parte requerida. Cadastre-se. 13. Outrossim, certo é que o ordenamento jurídico pátrio não tem por objetivo acautelar a inadimplência. 14. A parte requerida firmou o contrato objeto da presente lide e verifico que está inadimplente desde outubro de 2020. 15. Registro que o artigo 6.o do Código de Processo Civil prevê o princípio da cooperação, de modo que "...todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal estabelece que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." 15. É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 16. Assim, conclamo os advogados das partes a buscarem a solução consensual do processo, ressalvado que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação. 17. Por fim, considerando que não houve citação da requerida, nada a prover quanto às petições de IDs 84248210 e 86602283. 18. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Depositários indicados pela parte autora: - Ronaldo Martins Lima – CPF.: 693.083.491-20 – TEL.: (61) 98559-5111. Observações à parte requerida: 1) O prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052 - MG). A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha sido efetuado o pagamento da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição do (s) valor (es). 2) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 3) A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado(a) ou Defensoria Pública. 4) Cumprida a Busca e Apreensão, a parte requerida terá 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, de acordo com os valores apresentados na cópia anexa, hipótese em que o (s) bem (ns) lhe (s) será (ão) restituído (s). Caso contrário, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena do (s) bem (ns) no patrimônio do credor fiduciário. Observações ao(à) Sr(a). Oficial(a) de Justiça: 1) Caso necessário e preenchidos os requisitos legais, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça procederá à citação por hora certa, o que deverá ser certificado (CPC, art. 252). 2) Fica autorizado o cumprimento do mandado fora do horário de expediente (CPC, art. 212, § 2o), observando o parâmetro constitucional do artigo 5o, inciso XI. 3) Ficam autorizados, também, caso necessário, o arrombamento e o auxílio da força policial para o cumprimento da diligência. 4) O bem deverá ser entregue ao representante legal do (a, s) autor (a, es), certificando-se o nome, telefone e o endereço para onde o (s) bem (ns) será (ão) levado (s) e se a parte requerida foi localizada. 5) Feita a Busca e Apreensão, deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça proceder à AVALIAÇÃO E VISTORIA do (s) bem (ns). 6) Não sendo localizado (s) o (s) bem (ns), deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça certificar se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do (s) bem (ns).” (id. 26732754) A agravante-ré sustenta que não está comprovada a constituição em mora, uma vez que a notificação foi devolvida com a justificativa de endereço insuficiente. Postula a antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos: “a) A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Art. 300, CPC), a fim de que, de plano, seja revogada a decisão liminar de ID. 93991393 dos autos originários, e HAJA IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA AÇÃO, ao passo que seja mantido na posse da Agravante até o julgamento final do recurso; b) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento (Art. 1.019, I, CPC), com a suspensão dos efeitos da decisão recorrida de ID. 93991393 dos autos originários, com devolução do veículo à Recorrente, e sobrestamento dos autos de origem até o julgamento final deste recurso, visto que, em caso de prosseguimento, poderá haver decisões conflitantes, posto que no presente recurso há pedidos que poderão gerar a extinção da ação originária; c) Seja o Agravado, intimado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.” (id. 26732751 - Pág. 16) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisando os autos originários, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada, com aviso de recebimento, para o endereço fornecido pela agravante-ré no contrato, não se efetivando por motivo de endereço insuficiente (id. 81952073). Verifica-se, ainda, que o mesmo endereço foi informado na qualificação da agravante-ré em sua contestação (id. 84248210, pág. 1) e novamente não foi localizado pelo oficial de justiça, por ser insuficiente (id. 95119812). Conclui-se, que o envio da notificação para o endereço informado, em uma primeira análise, é suficiente para caracterizar a mora do devedor, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO PELA DEVEDORA INCOMPLETO. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que não foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré, quando fica demonstrado que esta não informou o endereço completo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1337569, 07486524020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora